Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu fraude à execução na alienação de bens imóveis, com base no art. 792, IV, do CPC. A embargante alega omissões e obscuridades quanto a: (i) desconsideração da personalidade jurídica; (ii) aplicação da Súmula 375/STJ; (iii) impenhorabilidade do bem de família; (iv) distinção entre fraude à execução e fraude contra credores; (v) ônus da prova; (vi) proporcionalidade quanto à vaga de garagem; (vii) impenhorabilidade da meação. Requer, ainda, prequestionamento.
II, QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). 3. Definir se as teses suscitadas pela embargante deixaram de ser enfrentadas.
4. Verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. Não há omissão quanto à alegada confusão patrimonial. O acórdão não aplicou o art. 50 do CC, pois a controvérsia versa sobre fraude à execução, utilizando a confusão patrimonial como elemento probatório de má-fé.
7. A inaplicabilidade da Súmula 375/STJ foi expressamente analisada, diante do conjunto fático que afasta a boa-fé do adquirente.
8. A alegação de impenhorabilidade do bem de família foi enfrentada, assentando-se a inaplicabilidade da Lei 8.009/90 à pessoa jurídica e a incidência da Súmula 449/STJ quanto à vaga de garagem com matrícula própria.
9. Não há obscuridade na distinção entre fraude à execução e fraude contra credores, tendo o acórdão aplicado exclusivamente o art. 792, IV, do CPC.
10. O ônus da prova foi corretamente atribuído ao adquirente para afastar a presunção de fraude, sendo legítima a valoração das provas produzidas.
11. A alegação de desproporcionalidade quanto à vaga de garagem foi implicitamente afastada, pois o bem integra o contexto fraudulento.
12. A questão da meação foi expressamente analisada, reconhecendo-se a fraude quanto à parcela do devedor, o que afasta a invocação da impenhorabilidade para legitimar o ato fraudulento.
13. Inexistem vícios de contradição ou obscuridade. A insurgência revela mero inconformismo.
14. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese: "1. Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.
2. Considera-se atendido o prequestionamento quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais invocados."

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CPC, art. 1.022 e art. 792, IV; CC, art. 50; Lei 8.009/90; STJ, Súmulas 375 e 449.